Tribunal: STJ
Processo: 0168552-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002930 - MG (2025/0168552-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDSON BRUNO GALDINO (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO VITOR DA CRUZ SALDANHA PIRES - MG240587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, decretada para garantir a ordem pública e evitar a reiteração
criminosa.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na apreensão de significativa quantidade de drogas e na
ficha criminal do agravante, que recentemente cumpriu pena por roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e a
reincidência do agravante são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
4. A defesa alega que a reincidência não é específica e que não houve indicação concreta do
.
periculum libertatis
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando a gravidade
dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
6. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos evidenciam a maior
reprovabilidade do fato, justificando a prisão preventiva.
7. A jurisprudência admite a prisão preventiva para garantir a ordem pública quando há risco de
reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
fundamentar a prisão preventiva. 2. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a
manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 20.03.2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 27.02.2018.
Documento eletrônico VDA50183669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c5ca4a5-ea67-423e-92ab-7aa488b7c675

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 1c5ca4a5-ea67-423e-92ab-7aa488b7c675

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002930 - MG (2025/0168552-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDSON BRUNO GALDINO (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO VITOR DA CRUZ SALDANHA PIRES - MG240587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, decretada para garantir a ordem pública e evitar a reiteração
criminosa.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na apreensão de significativa quantidade de drogas e na
ficha criminal do agravante, que recentemente cumpriu pena por roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e a
reincidência do agravante são fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva.
4. A defesa alega que a reincidência não é específica e que não houve indicação concreta do
.
periculum libertatis
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando a gravidade
dos fatos e o risco de reiteração delitiva.
6. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos evidenciam a maior
reprovabilidade do fato, justificando a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA49229965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 2b6faaeb-7517-4e12-844d-4afbeb6738d7

7. A jurisprudência admite a prisão preventiva para garantir a ordem pública quando há risco de
reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem
fundamentar a prisão preventiva. 2. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a
manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 20.03.2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 27.02.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
EDSON BRUNO GALDINO
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 63-66).
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de que a quantidade e a reincidência não
são fundamentos suficientes para fundamentar o decreto preventivo, destacando que a
reincidência do agravante não é específica.
Afirma que não houve indicação concreta do
.
periculum libertatis
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A prisão preventiva do agravante foi decretada nos seguintes termos:
"Em relação ao flagranteado EDSON BRUNO GALDINO, verifico que estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva é importante, no particular,
para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa. A
Documento eletrônico VDA49229965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 2b6faaeb-7517-4e12-844d-4afbeb6738d7

materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de drogas e depoimentos dos
envolvidos. Com efeito, houve a apreensão de significativa quantidade de drogas, a
saber: 45 pedras de crack, 25 buchas de maconha e 42 pinos de cocaína. Os indícios
de autoria também se fazem presentes pelos relatos dos policiais militares, que
observaram movimentação típica do tráfico de drogas, com o flagranteado EDSON
valendo-se de uma bicicleta para buscar drogas em sua residência e entregá-los a
terceiros. Quanto aos requisitos específicos para a decretação da prisão preventiva,
constato que a medida se faz necessária para a garantia da ordem pública. O
flagranteado EDSON BRUNO GALDINO possui ficha criminal comprometedora,
sendo que em 2024 acabou de cumprir pena pelo grave crime de roubo (processo no
0204626-38.2018.8.13.0672). Nesse contexto, parece-me estar presente o risco de
reiteração de infrações penais, com base em elemento concreto. A jurisprudência, de
forma tranquila, admite que a prisão preventiva seja decretada quando houver o risco
de reiteração delitiva, para, assim, garantir a ordem pública. Ademais, o crime em
questão tem pena máxima superior a 4 anos, atendendo ao disposto no art. 313, I, do
CPP. Sabe-se que a prisão preventiva é excepcional no sistema (
).
ultima ratio
Entretanto, entendo que, no caso, as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas
no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes." (e-STJ, fls. 35-36)
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, segundo se infere, o decreto preventivo está suficientemente motivado na
gravidade dos fatos, assim como no risco de reiteração delitiva, visto que, além da apreensão de
42 pinos de cocaína, pesando 35,54g; 25 buchas de maconha, pesando 76,76g; e 45 pedras de
crack, pesando 13,43g, o agravante "possui ficha criminal comprometedora, sendo que em 2024
acabou de cumprir pena pelo grave crime de roubo" (e-STJ, fl. 36).
Esta Corte possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos
entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:
[...]
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa,
nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, a
qual indeferiu o direito de recorrer em liberdade com base em elementos concretos, a
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela
Documento eletrônico VDA49229965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 2b6faaeb-7517-4e12-844d-4afbeb6738d7

natureza e elevada quantidade das drogas apreendidas (177 porções de 'cocaína', com
peso de 40,36g e 01 uma porção de 'maconha', com peso de 23,59g), o que denota a
necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, não havendo falar em
existência de evidente flagrante ilegalidade.
[...]
não conhecido.
Habeas corpus
(HC 393.308/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
20/3/2018
6/4/2018

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em
dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem
a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal.
2. No caso, a prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, com base
na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga
apreendida (170 invólucros plásticos, contendo cocaína, pesando 68,1 g e 20
invólucros plásticos contendo maconha, pesando 40,5 g), aliada às circunstâncias em
que se deu a prisão em flagrante.
3. É consabido que eventuais condições subjetivas favorável ao paciente não são
impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes, como na
hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação.
4. Ordem denegada.
(HC 425.704/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
27/2/2018
8/3/2018
Do mesmo modo, "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a
interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP,
porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública"
(RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
08/10/2019
14/10/2019
Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois
a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com
a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel.
01/06/2017
09/06/2017
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
01/06/2017
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
09/06/2017
TUR MA, julgado em
, DJe
.
01/06/2017
09/06/2017
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49229965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 2b6faaeb-7517-4e12-844d-4afbeb6738d7

É o voto.
Documento eletrônico VDA49229965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:55
Código de Controle do Documento: 2b6faaeb-7517-4e12-844d-4afbeb6738d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.002.930 / MG
Número Registro: 2025/0168552-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000251267258000 12672581820258130000 50092230220258130672
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO VITOR DA CRUZ SALDANHA PIRES
ADVOGADO
: JOAO VITOR DA CRUZ SALDANHA PIRES - MG240587
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: EDSON BRUNO GALDINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON BRUNO GALDINO (PRESO)
ADVOGADO : JOAO VITOR DA CRUZ SALDANHA PIRES - MG240587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50166932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:58
Código de Controle do Documento: e43e2897-bb92-4b0c-a008-02a41f2f571d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:58
Código de Controle do Documento: e43e2897-bb92-4b0c-a008-02a41f2f571d